Tribunal: STF
Processo: HC 183690
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 567.658/MG. 
    Pelo que se depreende dos autos, (a) a presente impetração se refere a Ação Penal em que imputada ao paciente a suposta prática das condutas descritas nos arts. 158 e 332 do Código Penal (Doc. 3); e (b) o mandado de prisão expedido contra o paciente não foi cumprido.
    Buscando a revogação da prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a medida acauteladora. Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, nos termos seguintes: 
    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se "no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada" (AgRg no HC 515.197/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).
    E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular, tendo em vista que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando fundamentada a negativa do pleito liminar.
    Com efeito, o Desembargador Relator consignou que "Indefiro a liminar requerida, ante a ausência dos requisitos genéricos (fumus boni iuris e periculum in mora) autorizadores da sua concessão " (e-STJ fl. 12).
    Desta forma, não se constata qualquer vício na negativa do pleito liminar formulado no mandamus originário, sendo certo que o revolvimento das questões nele aventadas e aqui reiteradas certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois serão alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora quando do julgamento do seu mérito.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus.
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a sucinta decisão combatida ignorou absurdamente as condições pessoais do paciente [nascido em 28 de setembro de 1961] que se enquadra no grupo de risco do COVID-19, pois é portador de diabetes, cardiopatia grave e enfisema pulmonar, ingerindo, diariamente, 12 (doze) medicações diferentes. Além disso, o paciente registra vários procedimentos cirúrgicos cardiológicos; e (b) O constrangimento ilegal é gritante, nítido, palpável e iminente, pois o paciente que se encontra com mandado de prisão expedido, poderá ser levado ao cárcere a qualquer momento. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, evitando-se o constrangimento ilegal efetivado, isto é, de negar ao paciente a possibilidade de recolher-se preso domiciliarmente, nas condições próprias do regime, em decorrente da sua situação grave de saúde, por consequência, a expedição do competente alvará de soltura. 
    Os autos me foram distribuídos por prevenção do HC 173977/MG, nos moldes do art. 77-D, caput, do RISTF (Doc. 8).
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de writ quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade que justifiquem a intervenção desta CORTE. Esse aspecto é ainda mais realçado pelas informações prestadas pelo Juízo da Comarca de São Roque de Minas nos autos do HC 172.401 (Doc. 12 do referido processo), assim redigidas:
    Em cordial e respeitosa visita, venho prestar a Vossa Excelência as seguintes informações relacionadas ao Habeas Corpus acima indicado, com base nos feitos autuados sob o nº 0643.17.000609-9, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São Roque de Minas, em que figuram como acusados Alexandre da Cunha Menezes. 
    Foi concedida ordem para substituir a prisão preventiva decretada pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por prisão domiciliar. 
    Informo a Vossa Excelência a impossibilidade de cumprir a ordem proferida no HC 172.401/MG, determinando a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, uma vez que o acusado Alexandre da Cunha Menezes encontra-se foragido da justiça, desde o mês de maio de 2019. 
    O acusado responde a várias outras ações penais pela prática dos delitos de extorsão, apropriação indébita, ameaça, tráfico de influências. 
    Inclusive nos autos 0515.18.000116-3, o acusado se encontrava em prisão domiciliar por decisão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e ainda assim frequentava as dependências do fórum da Comarca de São Roque requerendo carga de autos, tendo formulado requerimento para poder exercer atividade laboral uma vez que não encontrava-se nenhum óbice para exercer atividade laboral. 
    Informa ainda, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido pela 5ª Câmara Criminal o acusado não se encontrava em sua residência, onde estava cumprindo prisão domiciliar e não foi encontrando, estando até a presente data foragido da justiça. 
    O acusado teve sua prisão preventiva decretada em outra ação penal em trâmite nesta Comarca de São Roque de Minas, pelo descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente e por descumprir as condições da prisão domiciliar a ele anteriormente concedida. 
    Diante da atual situação do acusado, ou seja, foragido da justiça, se torna impossível cumprir a ordem emanada por Vossa Excelência. 
    (destaques no original)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente